Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022030-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), ADAO INACIO DE GODOI - CPF: 344.646.031-49 (AGRAVADO), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR –

TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO-SE A ENTREGA DE CARRO RESERVA E REPAROS DEVIDOS –
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que restou observado no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº1022030-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

AGRAVADO: ADÃO INÁCIO DE GODOI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dr. Edson Carlos Wrubel Junior
,nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar n. 1000521-45.2023.8.11.0096, ajuizada por
ADÃO INÁCIO DE GODOI
, que determinou a ora agravante, no prazo máximo de 15 dias, “
promova a cobertura do sinistro descrito no boletim de ocorrência de id. 127026618 envolvendo o veículo de propriedade do autor, a saber: RENALT, SANDERO STEPWAY, 1.6, ANO 2012/2013, CHASSI Nº 93YBSR8VKDJ471291, PLACA N.º AXN-1J97, COR BRANCA (ID. Nº 127225736), com a entrega e retirada do veículo nesta cidade, bem como forneça carro reserva a ele, no prazo máximo de 48 horas, tudo nos termos da apólice de seguro de id. 127026624
” (sic).

A seguradora agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois “
no presente caso não restou demonstrado a probabilidade do direito pleiteado pelo agravado, haja vista que o mesmo não juntou nos autos nenhum documento que comprove que a negativa apresentada pela agravante foi indevida
” (sic).

Alega que “
a negativa da agravante em realizar o pagamento de indenização, está diretamente relacionada à penalização do segurado, tendo em vista que foram omitidas durante a vigência do seguro, que via de consequência, autorizou a negativa indenitária, conforme determina as Condições Gerais do Seguro
” (sic).

Afirma que a “
apólice é clara e sem ambiguidades no sentido de que o condutor principal será aquele de menor idade que conduzir o veículo por mais de 2 dias na semana
” (sic).

Aduz que “
conforme se infere nos documentos que acompanham a inicial foi constatado que o veículo segurado na verdade é utilizado todos os dias pelo filho do agravado, DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO, desde que fevereiro de 2023, período anterior a contratação do segurado, tendo inclusive o veículo sido levado para outro endereço, com diferente CEP de pernoite, EM OUTRA CIDADE, para que o Sr. Deolindo fizesse o uso para se dirigir ao trabalho
” (sic).

Narra que realizou tele entrevista com o filho do agravado, Sr. Deolindo, em que “
confirmou que desde fevereiro faz uso do veículo todos os dias e durante semana para ir ao trabalho, sendo que o Sr. Adão, indicado como condutor principal, somente faz uso de modo esporádico, não havendo uma frequência, ou seja, o verdadeiro condutor do veículo é o Sr. Deolindo, fato este não declarado no momento da contratação do seguro
” (sic).

Assevera que “
completamente desarrazoada a decisão de primeiro grau de deferiu a tutela de urgência, impondo a agravante uma obrigação desproporcional, haja vista que não houve qualquer ilegalidade na negativa administrativa, devendo a decisão de primeiro grau ser reformada para afastar os efeitos da tutela de urgência”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“a imediata concessão de efeito suspensivo à decisão que concedeu os efeitos da antecipação da tutela”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, “
a fim de que seja revogada a antecipação da tutela concedida ante a irreversibilidade da medida
” (sic) (Id. 182694674).

O almejado efeito suspensivo foi

concedido
por esta Relatora, em 03/10/2023, conforme decisão de Id. 184222161.

O agravado opôs embargos de declaração em Id. 185297165, os quais foram rejeitados de plano (Id. 186099160).

Sem informações do juízo
a quo
.

Contraminuta apresentada pela parte recorrida, em que após textualizar a demanda de origem, destaca o acerto da decisão combatida, justificando que
“Juntamente com a inicial, foram apresentados, a negativa de seguro, o contrato da apólice, o qual estipula que a indicação de um condutor principal não enseja na perca da cobertura, bem como demais documentos que demonstram o direito do agravado em ter direito a cobertura contratada, situação que não resta dúvidas da probabilidade do direito do agravado”
(sic).

E quanto ao ponto sob debate, esclarece que
“a seguradora, ora agravante, tinha pleno conhecimento que o seguro do veículo estava em nome do Sr. Adão Inácio de Godoi, no entanto entrou em contato com o filho do segurado, com a devida intenção de induzir o mesmo a erro, e posteriormente negar a cobertura do seguro, situação que inclusive é de costume da referida seguradora, no entanto o filho do segurado, acreditando que pouco importaria na cobertura do sinistro as informações passadas por ele, acabou informando o seu endereço”
(sic).

E complementa que
“o veículo assegurado é de propriedade do Sr. Adão, que reside em Itaúba/MT, a qual tem em sua posse o veículo assegurado, nesse sentido, não pode o agravado sofrer prejuízos por declarações feitas pelo seu filho que não é titular da apólice”
(sic).

Acrescenta, no mais, que
“que mesmo que as declarações do filho do segurado fossem verdadeiras e que de fato o veículo fosse de propriedade do mesmo e estivesse em sua posse em outro cep, a agravante não poderia negar a cobertura do seguro (...) os documentos acostados aos autos, verifica-se que o veículo segurado está em nome do filho do segurado, Deolindo Gabriel de Godoi Neto, e o contrato de seguro foi firmado em nome de Adão Inácio de Godoi. Acerca de tal fato não pode a seguradora alegar ignorância”
(sic).

Diante disso, postula pela manutenção da decisão agravada e, por consequência, o desprovimento do presente agravo (Id. 191210678
).

Preparo recolhido (Id.182949663).

Na peça Id. 191211672, a parte agravada requer
“A RETIRADA DE PAUTA, para inclusão em julgamento por videoconferência tendo em vista que este subscritor fara o uso da sustentação oral, e juntada dos memoriais na ferramenta Clickjud”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
matéria de fundo da lide originária está relacionada à recusa da seguradora de efetuar o pagamento da indenização securitária por suposta violação da cláusula de perfil, em razão de o segurado ter declarado que seria o principal condutor do veículo sinistrado, quando outra pessoa era quem efetivamente o utilizava.

Cito excerto da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) Com efeito, o autor almeja, por meio de pedido liminar, que a seguradora ré seja compelida a liberar um veículo reserva ao autor e promover o reparo do veículo de sofreu o sinistro.

A probabilidade de direito está evidenciada pelos documentos juntados no id. 127026618 (Boletim de ocorrência), id. 127026619 (negativa do seguro), id. 127026620 (cartão do segurado) e id. 127026624 (contrato de seguro), que indicam a tentativa do autor em solucionar administrativa a questão, porém lhe foi negada a cobertura do seguro contratado.

No contrato, há previsão de que o seguro promove a cobertura para pessoas maiores de 25 anos, mesmo não sendo indicada como condutor principal. É esse o caso dos autos, uma vez que o condutor, no momento do acidente, já possuía 25 anos e 5 meses (id. 127026621).

Ainda, os documentos demonstram, em uma análise perfunctória, que a negativa de cobertura se deu de forma irregular, sem qualquer lastro nas cláusulas contratuais estipuladas na avença entre as partes.

Registre-se que o apontamento de um condutor principal não significa que a cobertura somente ocorrerá com exclusividade para os sinistros em que ele estiver conduzindo o veículo. Tanto que a própria apólice prevê que ‘se no momento do sinistro o veículo estiver sendo utilizado por condutores de 18 a 25 anos residentes, não haverá indenização’, pressupondo a cobertura se for outro motorista, mas desde que maior de 25 anos.

Vale mencionar que tal questão será posterior e devidamente analisada, mas, por ora, basta a probabilidade de assistir-lhe razão com a proeminência de dano.

Neste sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VEÍCULO ENVOLVIDO EM SINISTRO QUE APRESENTA DEFEITO APÓS O REPARO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Evidenciada a falha na prestação de serviço, no momento do reparo do veículo sinistrado, incumbe à seguradora disponibilizar ao segurado um carro reserva até a entrega do automóvel em perfeitas condições de uso. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1002154-64.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Quanto ao perigo de dano, também está devidamente comprovado, considerando que é notório que a ausência de conserto ou de substituição do veículo sinistrado impede a locomoção do autor, que informou utilizar o bem para desenvolver suas atividades laborais. A inexistência de um carro para tais fins, por certo, lhe acarreta prejuízos.

Por fim, não se pode deixar esquecer que a medida é reversível, uma vez que pode ser determinada a devolução do bem reserva e realizada a cobrança dos valores despendidos.

Assim sendo, presentes todos os requisitos legais, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a antecipação da tutela almejada e, por consequência, DETERMINO que a ré TOKIO MARINE SEGURADORA S/A., no prazo máximo de 15 dias, promova a cobertura do sinistro descrito no boletim de ocorrência de id. 127026618 envolvendo o veículo de propriedade do autor, a saber: RENALT, SANDERO STEPWAY, 1.6, ANO 2012/2013, CHASSI N.º 93YBSR8VKDJ471291, PLACA N.º AXN-1J97, COR BRANCA (ID. N.º 127225736), com a entrega e retirada do veículo nesta cidade, bem como forneça carro reserva a ele, no prazo máximo de 48 horas, tudo nos termos da apólice de seguro de id. 127026624”.

Pois bem.

Após análise dos argumentos apresentados neste recurso, especialmente com as informações coligidas com a peça contrarrecursal, entendo, com o devido respeito à recorrente, que o recurso
não
prospera.

Inicialmente, o contrato de seguro visa acautelar interesse do segurado, em caso de sinistro, obrigando-se, para tanto, o segurador ao pagamento de uma indenização cujos critérios de mensuração são previamente estabelecidos pelas próprias partes por meio da apólice, instrumento do contrato de seguro, no qual se menciona os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e a indenização devida.

Ao analisar a apólice de seguro (Id. 182694695), constata-se que a cobertura é aplicável a
pessoas acima de 25 anos
, conforme a cláusula que estipula "
não haver indenização se, no momento do sinistro, o veículo for conduzido por pessoas de 18 a 25 anos residentes
". Esta situação não se aplica ao caso em questão, visto que, no momento do sinistro, tal como muito bem dirimido pelo togado singular, o condutor - Sr. Delonido - tinha 25 (vinte e cinco) anos e 5 (cinco) meses de idade.

Assim, a indicação de principal condutor, como o próprio termo sugere, não exclui a cobertura por ter sido o automóvel segurado conduzido por pessoa diversa, no caso, o filho do contratante.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É necessário que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado.
(REsp 1601555/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

Vale dizer que a boa-fé que deve permear as relações contratuais é presumida, que não pode ser afastada unicamente com base da gravação feita unilateralmente pela seguradora recorrente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DE PERFIL – INSUBSISTÊNCIA – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO DEVIDAMENTE HABILITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FILHO DO SEGURADO É O CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO
– INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária, é preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado.

Na hipótese, não é possível afirmar que o Autor/Segurado inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do seguro contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e, consequentemente, no valor do prêmio.
(...).”
(N.U 0003191-92.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No mesmo trilhar, não é outro o entendimento do Tribunais pátrios:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE PERFIL. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA PARA CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS. AGRAVAMENTO DO RISCO E MÁ-FÉ NÃO COMPROVADOS.
RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A indicação de condutor do veículo, quando do preenchimento da cláusula perfil, não elide a responsabilidade da seguradora em relação ao fato do bem segurado ser conduzido por outra pessoa quando da ocorrência do sinistro.
2. Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou má-fé do segurado, agravamento ou exclusão do risco. 3. Não restou comprovado de que a parte autora agravou o risco em razão de o veículo sinistrado ter sido conduzido por pessoa com idade diversa da indicada na apólice.
4. Forçoso concluir que a autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de dano moral por parte da seguradora requerida, de forma a autorizar a imposição de indenização, devendo, nesse ponto, ser mantida a sentença. 5. PRIMEIRA E SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.”
(TJ-GO - AC: 53015704320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Goiânia - 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL
- DEVER DE VERACIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA -
NEGATIVA DE COBERTURA - QUEBRA DE PERFIL DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- ORÇAMENTO DE CONSERTO DO VEÍCULO - DECLARAÇÃO DE PERDA TOTAL - PARÂMETRO - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. I - A importância da boa-fé nos contratos de seguro se faz sobressalente em virtude de a definição dos valores dos prêmios e das indenizações se pautar na delimitação dos riscos, aos quais, via de consequência, fica limitada a responsabilidade da seguradora.
II - Não comprovado nos autos que o segurado prestou informações inverídicas, alterando o seu perfil de risco, ou que tenha agido de má-fé por ocasião da celebração do contrato de seguro, a ele deve ser assegurado o direito à indenização securitária, decorrente dos danos causados ao seu veículo.
III - Em contrato de seguro de automóvel a seguradora está obrigada a declarar a perda total e a pagar a indenização integral quando os prejuízos decorrentes do sinistro atingem 75% (setenta por cento) do valor do veículo segurado. IV - Embora configure falha na prestação de serviços, o atraso na entrega dos produtos adquiridos pela parte autora, seguido do imediato cancelamento da compra, sem qualquer outra intercorrência ou prova de frustração, configura transtorno que não ultrapassa os meros aborrecimentos, não havendo, pois, se falar em danos morais. (V. V) APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A recusa indevida da indenização securitária configura vício de qualidade do serviço, podendo causar danos morais indenizáveis ao consumidor que teve frustradas suas legítimas expectativas. 2 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MG - AC: 10000212380612001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

“
Seguro facultativo de veículo – Sinistro
– Ausência de cobertura securitária –
Divergência no relatório de perfil do condutor - Veículo conduzido pelo filho do segurado – Causa que, na hipótese, não implicou agravamento do risco, considerando a situação do acidente – Ausência de comprovação da má-fé do segurado nas informações prestadas no perfil de sinistro
– Indenização devida – Perda total do bem – Possibilidade desconto da franquia obrigatório e da diferença do prêmio, estipulado com base nas informações prestadas pelo segurado, omitindo eventual possibilidade de agravamento do risco - Impossibilidade de adoção da taxa SELIC para os cálculos judiciais, que preveem a adoção da Tabela Prática do TJSP - Ação julgada parcialmente procedente – Sentença reformada, em parte, mantido o resultado de procedência parcial, decotada a condenação – Apelação da seguradora parcialmente provida.”
(TJ-SP - AC: 10038271220208260451 SP 1003827-12.2020.8.26.0451, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 28/06/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Por fim, cumpre esclarecer que, ao final da demanda, acaso demonstrado a má-fé do autor agravado, este deverá promover o ressarcimento dos valores despendidos pela requerida agravante.

Posto isso, demonstrados pelo autor agravado a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que o veículo segurado fora objeto de sinistro e que houve negativa da requerida agravante em realizar os reparos e conceder veículo reserva ao mesmo, de rigor a manutenção da decisão agravada
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, revogando-se, via de consequência, a tutela recursal de Id.
184222161.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023